Tribunal: TJMT
Processo: 0010331-91.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010331-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERT RONDON DO NASCIMENTO - CPF: 067.220.111-94 (APELANTE), THIAGO BASTOS DA SILVA - CPF: 001.654.531-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENILDES SEBASTIAO MARTINS - CPF: 377.156.821-87 (VÍTIMA), RELOJOARIA ORIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 025.004.062-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN JOSE DE JESUS - CPF: 053.769.031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS - CPF: 021.930.851-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE THIAGO BASTOS DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS APELANTES
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO E ROBERT RONDON DO NASCIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: RECONHECIMENTO DE ATENUANTES [MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA] E AFASTAMENTO DA MAJORANTE NOTURNA – AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR – APREENSÃO EM POSSE DE OBJETO DO FURTO – VEÍCULO NO LOCAL DO CRIME – AUXÍLIO NA FUGA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO -

ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PARA REDIMENSIONAR AS PENAS –
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO ACÓRDÃO AO APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados pela vítima, a “presença” do apelante e seu veículo no local do crime para fuga dos corréus e a apreensão de uma corrente de ouro objeto subtraído] em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Se o apelante na condição de motorista que, ajustando para realizar a fuga, incide no mesmo tipo penal dos corréus, por evidenciar divisão de tarefas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.3.2023; TJMT, AP N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18/08/2021).

“
Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047).

As atenuantes [da confissão espontânea e menoridade relativa] revelam-se inaplicáveis porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010331-91.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO

ROBERT RONDON DO NASCIMENTO

THIAGO BASTOS DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
THIAGO BASTOS DA SILVA, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (0010331- 91.2019.8.11.0002), que os condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, em regime inicial aberto - art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP (ID. 161845967).

THIAGO BASTOS DA SILVA alega que:
1) que inexistem provas suficientes para condenação do furto; 2)
“sua conduta é a receptação, já que apenas recebeu em proveito alheio produto proveniente de crime”
.

Requer a absolvição. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para receptação (ID. 161845968 – fls.

544).

ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO sustentam que:
1) fariam jus ao reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea; 2) o repouso noturno seria
“incompatível com a forma qualificada do crime de furto”
.

Pedem o provimento para que seja afastada a majorante do repouso noturno e reduzidas as penas (ID 161845994 – fls. 610).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos recursos (ID. 161845999/161851656).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Pretensão de afastamento da qualificadora do repouso noturno que merece acolhida - Causa de aumento de peno que não incide na forma qualificada do crime - Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa que foram reconhecidas, porém, não aplicadas - Penas-bases fixadas no mínimo legal – Incidência das atenuantes que acarretaria em fixação da pena abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT. Parecer pelo parcial provimento do recurso”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 163568672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, 08.06.2019, por volta das 01h30 da madrugada, no dia estabelecimento comercial denominado 'Relojoaria Oriente', localizado na avenida Iara, n.° 468, bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande-MT, os denunciados THIAGO BASTOS DA SILVA, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS, ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO IVAN JOSÉ DE e JESUS, agindo em comunhão de designios e previamente ajustados com o adolescente Chrystian Mateus Alves de Sá Silva (17 anos de idade), mediante destruição de obstáculo, subtraíram trinta e cinco alianças de ouro, cinco relógios de pulso de diversas marcas, três correntes de ouro de tamanhos diversos, além dos itens listados às fls. 86-IP (auto de avaliação indireta), avaliados em cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais), todos de propriedade da vítima Enildes Sebastião Martins. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA THIAGO BASTOS DA SILVA, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS, ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, ALEXANDRE MORAES DE SOUSA ARAÚJO, vulgo CHULAO, IVAN JOSÉ DE JESUS, como incursos no artigo 155, § 1º e § 4º incisos I e IV, do Código Penal (...)”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 161845957).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]Assim, embora a vítima não tenha conseguido reconhecer nenhum dos acusados, em razão da câmera de segurança de seu estabelecimento estar funcionando, a do comércio vizinho forneceu imagens aos policiais que os levaram até o réu THIAGO. [...]

Conquanto negue qualquer tipo de participação na prática do evento criminoso, o veículo do Réu foi identificado na cena do crime, bem como com ele foi encontrada uma das joias subtraídas no estabelecimento comercial da vítima.

Não é possível dizer que não aderiu à conduta criminosa aquele que presta auxilio material ao executor do ato, que no presente caso consistiu em dirigir o veiculo que levou Robert e ALEXANDRE até a joalheria e dali os retirou. [...]

Ainda que o Réu negue a prática dos atos que lhe são atribuídos na denúncia, esta simples negativa de autoria, isolada nos autos, ou seja, dissociada de elementos probatórios sólidos e plausíveis, não é suficiente para afastar a condenação.

Assim, ficou patente o aspecto subjetivo do delito, quer quanto ao dolo, na vontade de subtrair o que sabidamente pertencia a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo. Não há dúvidas de que o crime foi praticado durante o repouso noturno, vez que os Réus ALEXANDRE e ROBERT o confessaram espontaneamente em Juízo e deixaram claro que o furto ocorreu na madrugada, o que foi corroborado pelas declarações da vítima. [...]

Isto posto JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para: A) CONDENAR, nas penas do art. 155, § 1º e §4º, IV do CP, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO, vulgo “Chulão”, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da cédula de identidade 28548418 SSP/MT, inscrito sob CPF/MF 067.573.501-73, nascido aos 02/09/1999, filho de Orlando Gomes de Araújo e Rozenil Moraes de Souza, natural Paraopeba-MG, THIAGO BASTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, portador da cédula de identidade n.º 14402718 SSP/MT, inscrito sob o CPF/MF n.º 001.654.531-17, filho de Ângelo José da Silva e Elaine Ananeix Bastos da Silva, nascido aos 13/02/1985, natural de Cuiabá-MT e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, reciclador, portador da cédula de identidade nº 29374014 SSP/MT, inscrito sob o CPF/ME nº 067.220.111-94, Filho de José do Nascimento e Joice Rondon de Arruda, nascido aos 03/01/1999, natural de Cuiabá-MT, bem como ABSOLVÊLOS, no que tange ao delito capitulado no art.244-B do ECA [...].

I - DA PENA DE ALEXANDRE: Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu, embora responda a outros procedimentos criminais, ainda é primário e tem bons antecedentes. Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena. A culpabilidade do Réu e as circunstâncias do crime se mostram normais para este tipo de delito. O que motivou a prática criminosa foi o desejo de obter dinheiro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. No que se refere às consequências do crime, embora graves, são as inerentes ao tipo penal em comento. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4º, IV). Deixo de atenuar a pena, mesmo sendo o Réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime e tendo confessado a prática do crime, em razão de ter sido fixada no mínimo legal. Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 02 (dois) anos e oito meses de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) diasmulta, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º). [...]

III - DA PENA DE ROBERT: Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu, embora responda a outros procedimentos criminais, ainda é primário e tem bons antecedentes. Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena. A culpabilidade do Réu e as circunstâncias do crime se mostram normais para este tipo de delito. O que motivou a prática criminosa foi o desejo de obter dinheiro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. No que se refere às consequências do crime são as inerentes ao tipo penal em comento. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4º, IV). Deixo de atenuar a pena, mesmo sendo o Réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime e tendo confessado a prática do crime, em razão de ter sido fixada no mínimo legal. Incide na espécie a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 02 (dois) anos e oito meses de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) diasmulta, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).”
(Marilza Aparecida Vitório, juiz de Direito – ID. 161845970)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 161845957), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 161845957) e Auto de Entrega (ID 161845957), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adilson Souza de Arruda, policial militar, Ricardo Tenório dos Anjos, investigador de Polícia, Chrystian Matues Alves da Silva, adolescente infrator, Enildes Sebastião Martins, vítima, James De Oliveira Dantas, coindiciado, Ivan José De Jesus, coindiciado,
THIAGO BASTOS DA SILVA, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, os
apelantes (ID 161845957).

Em Juízo, procederam-se as oitivas de Enildes Sebastião Martins, Adilson Souza de Arruda, James De Oliveira Dantas, Ivan José De Jesus, e procedeu-se os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias – ID. 161845963).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

A vítima [
Enildes Sebastião Martins
] descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de 35 (trinta e cinco) alianças de ouro, 5 (cinco) relógios de pulso de diversas marcas e 3 (três) correntes de ouro; esclareceu que conseguiu as imagens de segurança
“de um vizinho, onde mostra dois indivíduos correndo com a sacola na mão, logo após o furto, inclusive mostra um veículo GM, CLASSIC, prata, envelopado de preto no teto"
; através dessas imagens a polícia militar conseguiu chegar até o apelante THIAGO BASTOS DA SILVA e demais corréus, recuperando seus os bens subtraídos.

Essa narrativa está corroborada
pelo agente policial [
Adilson Souza de Arruda]
, tanto na fase policial quanto judicial, que após ter acesso às imagens de monitoramento, constataram que após os corréus/apelantes
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO saírem do
estabelecimento comercial Relojoaria Oriente entraram no veículo conduzido pelo apelante THIAGO BASTOS DA SILVA
; localizaram em sua moradia uma das correntes de ouro subtraída; o apelante confessou, no momento da abordagem, a autoria delitiva, que sua função seria de motorista, delatando, inclusive, os corréus e onde estariam residindo; no local indicado [rua Sargento Tabajara, quadra 53, n. 20, bairro São Simão – Várzea Grande/MT], localizaram os corréus/apelantes
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO e os demais bens subtraídos
.

Anote-se que os corréus
Alexandre Moraes de Souza Araujo e Robert Rondon Do Nascimento
asseveraram que “apenas” teriam chamado o apelante
para realizar uma “corrida”, por ele trabalhar como “uber”; em pagamento
deram-lhe uma corrente de ouro, mas
THIAGO BASTOS DA SILVA
negou estar na posse de referido objeto [corrente de ouro] tampouco ter recebido como parte de pagamento, a revelar contradição.

Nesse contexto, as declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados pela vítima, a “presença” do apelante e seu veículo no local do crime e suporte para fuga dos corréus, bem como a apreensão de uma corrente de ouro objeto subtraído em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Noutro giro,
THIAGO BASTOS DA SILVA
na condição de motorista que, ajustando para realizar a fuga, incide no mesmo tipo penal dos corréus, por evidenciar divisão de tarefas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.3.2023; TJMT, AP N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18/08/2021).

Por sua vez, “
comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.12.2022).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelo furto.

Passam-se às dosimetrias das penas de
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO conjuntamente por estarem em idêntica situação.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias.

Quanto ao pleito de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na segunda fase, formulado pelos apelantes
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
revelam-se inaplicáveis porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Na terceira fase,
o juiz da causa majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, §1º).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Por efeito, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena final dos apelantes em
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por inexistirem outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Enfrentadas a razões recursais, constata-se que o apelante/corréu
THIAGO BASTOS DA SILVA
não recorreu da dosimetria da pena e encontram-se em idêntica situação jurídica dos apelantes
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO
, cuja penas foram readequadas.

Desse modo, readéqua-se as penas de
THIAGO BASTOS DA SILVA

a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A propósito, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
do apelante THIAGO BASTOS DA SILVA;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
dos apelantes
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO e ROBERT RONDON DO NASCIMENTO
para readequar as penas a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto.

De ofício
ESTENDE-SE
ao
corréu/apelante
THIAGO BASTOS DA SILVA a readequação das penas a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023